Tribunal: STJ
Processo: 2077467-84.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193672 - SP(2025/0023185-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DESTILARIA NOVA ERA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP228457
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AO
DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
ART. 1.022
RECUPERACIONAL
RESTRITA
A
BENS
DE
CAPITAL
ESSENCIAIS.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
em execução fiscal ajuizada com o objetivo de promover a cobrança de
valores supostamente devidos a título de ICMS. No Tribunal
, negou-
a quo
se provimento ao agravo.
II - Quanto à alegada afronta ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
verifica-se que o acórdão recorrido examinou a controvérsia dos autos,
fundamentando suficientemente sua convicção, e não havendo se falar em
omissões porque não ocorrentes quaisquer dos vícios previstos no referido
dispositivo legal, não se prestando os embargos declaratórios para o
reexame da prestação jurisdicional ofertada satisfatoriamente pelo Tribunal
a quo. Nesse sentido:
relator Ministro Og
REsp n. 1.808.357/SP,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e
17/9/2019,
20/9/2019
EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.422.337/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/9/2019,
12/9/2019.
III - No caso em exame, o Tribunal de origem registrou que
foram realizadas diversas tentativas de localização de bens, todas
infrutíferas. Somente após essas diligências foi autorizada a pesquisa acerca
de eventuais direitos creditórios da executada. Destacou-se, ainda, que a
penhora de créditos a receber difere da penhora sobre o faturamento da
empresa.
IV - Esta Corte Superior entende que o Juízo da recuperação
judicial ostenta competência para determinar a substituição dos atos de
constrição que recaiam não sobre todo e qualquer bem, mas tão somente
sobre "bens de capital" essenciais à manutenção da atividade empresarial,
Documento eletrônico VDA56108178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 26e1948f-acdb-4588-a765-edb5852fd2e6

até o encerramento da recuperação judicial. Confiram-se os julgados:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
REsp n. 2.184.895/PE,
Turma, julgado em 1o/
DJEN de
4/2025,
4/4/2025.
V - Na citada jurisprudência, ficou estabelecido que, na
pendência da recuperação judicial não encerrada, isto é, sem sentença de
encerramento ou na pendência de recurso com efeito suspensivo, qualquer
nova medida constritiva deve ser comunicada ao Juízo recuperacional, para
que esse possa avaliar a essencialidade do bem constrito e, se o caso,
propor a sua substituição ou medidas alternativas de satisfação do crédito.
VI - Com efeito, ainda ficou definido que o dinheiro, por sua
natureza fungível e destituída de função produtiva direta, não se enquadra
como bem de capital essencial à atividade empresarial. Assim, o bloqueio
de ativos financeiros não compromete a execução do plano de recuperação
judicial. No mesmo sentido: CC n.
relator Ministro Ricardo
196.553/PE,
Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
18/4/2024,
25/4/2024.
VII - O Superior Tribunal de Justiça entende que a penhora
sobre crédito incide sobre direitos certos ou determináveis do devedor,
sendo efetivada por meio de simples intimação do terceiro, o qual fica
obrigado a depositar em juízo as prestações ou juros por ele devidos, à
medida que forem vencendo. Tal modalidade distingue-se da penhora sobre
faturamento, a qual demanda a nomeação de administrador judicial, com o
objetivo de se estabelecer um controle rigoroso sobre a movimentação
financeira da empresa executada. Nesse sentido: Agint no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.197.639/SP,
julgado
em

DJe
de

AgRg
no

16/10/2025,

17/10/2025;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.463.530/SP,
Turma, julgado em
DJe de
17/9/2015,
25/9/2015.
VIII - Conforme bem consignado no acórdão recorrido, a
constrição determinada nos autos incide sobre direitos creditórios da
executada e não sobre seu faturamento bruto, caracterizando-se, portanto,
como penhora de direito de crédito, nos termos do
VIII, da
art. 11,
(Lei de Execuções Fiscais), o que afasta a aplicação dos
Lei n. 6.830/1980
requisitos específicos do
do CPC, próprios da penhora sobre o
art. 866
faturamento.
IX - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56108178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 26e1948f-acdb-4588-a765-edb5852fd2e6

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 26e1948f-acdb-4588-a765-edb5852fd2e6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193672 - SP(2025/0023185-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DESTILARIA NOVA ERA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP228457
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AO
DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
ART. 1.022
RECUPERACIONAL
RESTRITA
A
BENS
DE
CAPITAL
ESSENCIAIS.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
em execução fiscal ajuizada com o objetivo de promover a cobrança de
valores supostamente devidos a título de ICMS. No Tribunal
, negou-
a quo
se provimento ao agravo.
II - Quanto à alegada afronta ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
verifica-se que o acórdão recorrido examinou a controvérsia dos autos,
fundamentando suficientemente sua convicção, e não havendo se falar em
omissões porque não ocorrentes quaisquer dos vícios previstos no referido
dispositivo legal, não se prestando os embargos declaratórios para o
reexame da prestação jurisdicional ofertada satisfatoriamente pelo Tribunal
a quo. Nesse sentido:
relator Ministro Og
REsp n. 1.808.357/SP,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e
17/9/2019,
20/9/2019
EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.422.337/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/9/2019,
12/9/2019.
III - No caso em exame, o Tribunal de origem registrou que
foram realizadas diversas tentativas de localização de bens, todas
infrutíferas. Somente após essas diligências foi autorizada a pesquisa acerca
de eventuais direitos creditórios da executada. Destacou-se, ainda, que a
penhora de créditos a receber difere da penhora sobre o faturamento da
empresa.
IV - Esta Corte Superior entende que o Juízo da recuperação
judicial ostenta competência para determinar a substituição dos atos de
constrição que recaiam não sobre todo e qualquer bem, mas tão somente
sobre "bens de capital" essenciais à manutenção da atividade empresarial,
Documento eletrônico VDA55320633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:13
Código de Controle do Documento: b416949c-d032-49c8-82e4-2578fa17e040

até o encerramento da recuperação judicial. Confiram-se os julgados:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
REsp n. 2.184.895/PE,
Turma, julgado em 1o/
DJEN de
4/2025,
4/4/2025.
V - Na citada jurisprudência, ficou estabelecido que, na
pendência da recuperação judicial não encerrada, isto é, sem sentença de
encerramento ou na pendência de recurso com efeito suspensivo, qualquer
nova medida constritiva deve ser comunicada ao Juízo recuperacional, para
que esse possa avaliar a essencialidade do bem constrito e, se o caso,
propor a sua substituição ou medidas alternativas de satisfação do crédito.
VI - Com efeito, ainda ficou definido que o dinheiro, por sua
natureza fungível e destituída de função produtiva direta, não se enquadra
como bem de capital essencial à atividade empresarial. Assim, o bloqueio
de ativos financeiros não compromete a execução do plano de recuperação
judicial. No mesmo sentido: CC n.
relator Ministro Ricardo
196.553/PE,
Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
18/4/2024,
25/4/2024.
VII - O Superior Tribunal de Justiça entende que a penhora
sobre crédito incide sobre direitos certos ou determináveis do devedor,
sendo efetivada por meio de simples intimação do terceiro, o qual fica
obrigado a depositar em juízo as prestações ou juros por ele devidos, à
medida que forem vencendo. Tal modalidade distingue-se da penhora sobre
faturamento, a qual demanda a nomeação de administrador judicial, com o
objetivo de se estabelecer um controle rigoroso sobre a movimentação
financeira da empresa executada. Nesse sentido: Agint no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.197.639/SP,
julgado
em

DJe
de

AgRg
no

16/10/2025,

17/10/2025;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.463.530/SP,
Turma, julgado em
DJe de
17/9/2015,
25/9/2015.
VIII - Conforme bem consignado no acórdão recorrido, a
constrição determinada nos autos incide sobre direitos creditórios da
executada e não sobre seu faturamento bruto, caracterizando-se, portanto,
como penhora de direito de crédito, nos termos do
VIII, da
art. 11,
(Lei de Execuções Fiscais), o que afasta a aplicação dos
Lei n. 6.830/1980
requisitos específicos do
do CPC, próprios da penhora sobre o
art. 866
faturamento.
IX - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
ao recurso especial, fundamentado no
III,
, da Constituição Federal, visando
art. 105,
a
reformar o acordão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
Documento eletrônico VDA55320633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:13
Código de Controle do Documento: b416949c-d032-49c8-82e4-2578fa17e040

AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Empresa devedora em recuperação
judicial Penhora de créditos que a executada eventualmente possua junto às empresas
administradoras de cartão de crédito e débito autorizada pelo juízo da execução
Possibilidade
que não veda o prosseguimento da execução fiscal, ou
Lei 11.101/2005
mesmo a prática de atos constritivos em face da empresa em recuperação judicial Alterações
promovidas pela
à
Cooperação Jurisdicional Efetivada a
Lei 14.112/2020
Lei 11.101/05
constrição de bens, incumbe ao Juízo da Recuperação Judicial deliberar sobre a sua
substituição caso avalie tratar-se de bem de capital essencial à manutenção da atividade
empresarial Decisão mantida Recurso não provido, com observação.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial."
art. 255,
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
Logo, a omissão é constatada na medida em que o juízo recuperacional não só
deveria apreciar – autorizando, ou não – a penhora na modalidade requerida, mas deveria
fazê-lo conforme as diretrizes estabelecidas pelo Tema no 769-STJ, a vista da equiparação
entre a penhora sobre créditos e faturamento – como exaustivamente demonstrado no caso
dos autos, e por ora novamente aborda.
[...]
Deste modo, ao negar a submissão do pedido de constrição, na forma pleiteada ao
juízo da recuperação judicial, o poder judiciário desconsidera a necessidade de contrapor a
ânsia do fisco pelo recebimento com as condições do contribuinte e, sobretudo, do plano
estabelecido pelo poder judiciário para que a saúde financeira da empresa seja recuperada.
Isto porque, é cediço, o referido juízo, tendo conhecimento acerca das
particularidades da crise econômica, terá a convicção necessária para autorizar a medida, ou
não – sobretudo, com o fim de garantir o efetivo cumprimento do plano recuperacional.
[...]
Logo, é inequívoco, sem a prévia apreciação do pedido de penhora pelo juízo
recuperacional serão certos e inafastáveis os impactos que o próprio instituo da
Recuperação Judicial visa conter - vez que a medida dificultará a recuperação sadia,
corroborará em sua “quebra” de uma vez por todas, acarretando diretas e indiretas para a
própria sociedade.
[...]
Sob a luz do Tema 769, portanto, conclui-se que haveria de ter ser sido realizada a
busca por títulos, valores imobiliários, bens móveis e imóveis, semoventes, navios e
aeronaves, ações e quotas empresariais – tudo, antes, sequer, da intenção de penhora sobre o
crédito equiparado ao faturamento da empesa – sobretudo, considerando os inequívocos
prejuízos que a medida acarretará à Agravante, e o potencial de dificultar a superação da
crise econômica enfrentada.

É o relatório.
Documento eletrônico VDA55320633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:13
Código de Controle do Documento: b416949c-d032-49c8-82e4-2578fa17e040

VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Quanto à alegada afronta ao art. 1.022 do
verifica-se que o
CPC/2015,
acórdão recorrido examinou a controvérsia dos autos, fundamentando suficientemente
sua convicção, e não havendo se falar em omissões porque inocorrentes quaisquer dos
vícios previstos no referido dispositivo legal, não se prestando os embargos declaratórios
para o reexame da prestação jurisdicional ofertada satisfatoriamente pelo Tribunal a quo.
Confiram-se, nesse sentido:
relator Ministro Og
REsp n. 1.808.357/SP,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e EDcl no AgInt no
17/9/2019,
20/9/2019
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.422.337/SP,
julgado em
DJe de
e AgInt no
relator
9/9/2019,
12/9/2019
REsp n. 1.780.519/RO,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/6/2019,
28/6/2019.
No caso em exame, o Tribunal de origem registrou que foram realizadas
diversas tentativas de localização de bens, todas infrutíferas. Somente após essas
diligências, foi autorizada a pesquisa acerca de eventuais direitos creditórios da
executada. Destacou-se, ainda, que a penhora de créditos a receber difere da penhora
sobre o faturamento da empresa.
Esta Corte Superior entende que o Juízo da recuperação judicial ostenta
competência para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam não sobre
todo e qualquer bem, mas tão somente sobre "bens de capital" essenciais à manutenção
da atividade empresarial, até o encerramento da recuperação judicial. Confiram-se os
julgados:

Documento eletrônico VDA55320633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:13
Código de Controle do Documento: b416949c-d032-49c8-82e4-2578fa17e040

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PEDIDO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO SOB O FUNDAMENTO
DE QUE A FAZENDA NÃO DEMONSTROU QUE A PENHORA REQUERIDA NÃO
COMPROMETERIA O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANÁLISE QUE
COMPETE, EM MOMENTO POSTERIOR, AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
QUE PODERÁ, SE ASSIM ENTENDER SER O CASO, DETERMINAR A
SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA, NA HIPÓTESE DE A CONSTRIÇÃO TER
RECAÍDO SOBRE "BEM DE CAPITAL" ESSENCIAL À MANUTENÇÃO DA
ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 5a Região que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo
decisão que indeferiu pedido de penhora de bens de empresa em recuperação judicial, sob o
fundamento de que a Fazenda não demonstrou que a penhora não comprometeria o plano de
recuperação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia posta no presente recurso especial, para além da alegação de
negativa de prestação jurisdicional, centra-se em saber se, no bojo de execução fiscal, é
dado ao Juízo condicionar o deferimento de penhora à comprovação, pela Fazenda, de que a
constrição judicial almejada não compromete o soerguimento da empresa executada que se
encontra em recuperação judicial, ou mensurar, a esse propósito, a relevância do bem para a
manutenção das atividades da recuperanda.
III. Razões de decidir
3. O dissenso jurisprudencial então existente entre a Segunda Seção e as Turmas
integrantes da Seção de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça veio a se dissipar
por ocasião da edição da
que, a seu modo, delimitou a competência do
Lei n. 14.112/2020,
Juízo em que se processa a execução fiscal (a qual não se suspende pelo deferimento da
recuperação judicial) para determinar os atos de constrição judicial sobre os bens da
recuperanda; e firmou a competência do Juízo da recuperação judicial "para determinar a
substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à
manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial".
4. Com o advento da
tem-se não mais haver espaço - diante de
Lei n. 14.112/2020,
seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o
status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial
efetivada no âmbito das execuções fiscal e de crédito extraconcursal, a pretexto de sua
essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade.
4.1 O
o, § 7o-B, delimita a atuação do Juízo recuperacional, conferindo-lhe a
art. 6
possibilidade, apenas, de determinar a substituição do bem constrito por outra garantia, sem
prejuízo, naturalmente, da formulação de proposta alternativa de satisfação do crédito, em
procedimento de cooperação recíproca com o Juízo da execução fiscal e em atenção ao
princípio da menor onerosidade.
4.2 Em se tratando de execução fiscal, o Juízo da recuperação judicial ostenta
competência para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam não sobre
todo e qualquer bem, mas tão somente sobre "bens de capital" essenciais à manutenção da
atividade empresarial, até o encerramento da recuperação judicial.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA55320633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:13
Código de Controle do Documento: b416949c-d032-49c8-82e4-2578fa17e040

5. Recurso especial provido para permitir a penhora dos bens, devendo o Juízo da
recuperação judicial ser dela cientificado, a fim de avaliar a necessidade eventual de sua
substituição, caso se trate de bem de capital essencial à manutenção da atividade
empresarial.
Tese de julgamento: "1. incumbe ao Juízo da execução fiscal proceder à constrição
judicial dos bens da executada, sem nenhum condicionamento ou mensuração sobre
eventual impacto desta no soerguimento da empresa executada que se encontra em
recuperação judicial, na medida em que tal atribuição não lhe compete". 2. "Em momento
posterior (e enquanto não encerrada a recuperação judicial), cabe ao Juízo da recuperação
judicial, na específica hipótese de a constrição judicial recair sobre "bem de capital"
essencial à manutenção da atividade empresarial, determinar sua substituição por outra
garantia do Juízo, sem prejuízo, naturalmente, de formular, em qualquer caso, proposta
alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação recíproca com Juízo da
execução fiscal, o qual, por sua vez, deve observar, sempre, o princípio da menor
onerosidade ao devedor".
Dispositivos relevantes citados:
o, § 7o-B;
Lei n. 11.101/2005, art. 6
CPC/2015, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Marco Aurélio
REsp 1.758.746/GO,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
Rel. Min.
25/09/2018;
REsp 1.629.470/MS,
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021.
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma,
REsp n. 2.184.895/PE,
julgado em 1o/
DJEN de
)
4/2025,
4/4/2025.

Na citada jurisprudência, ficou estabelecido que, na pendência da recuperação
judicial não encerrada, isto é, sem sentença de encerramento ou na pendência de recurso
com efeito suspensivo, qualquer nova medida constritiva deve ser comunicada ao Juízo
recuperacional, para que esse possa avaliar a essencialidade do bem constrito e, se o
caso, propor a sua substituição ou medidas alternativas de satisfação do crédito.
Com efeito, ainda ficou definido que o dinheiro, por sua natureza fungível e
destituída de função produtiva direta, não se enquadra como bem de capital essencial à
atividade empresarial. Assim, o bloqueio de ativos financeiros não compromete a
execução do plano de recuperação judicial. No mesmo sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. ARTIGO 6o, § 7-B, DA
VALORES EM DINHEIRO. BENS
LEI No 11.101/2005.
DE CAPITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Os autos buscam definir se está configurado o conflito positivo de competência na
espécie e, sendo esse o caso, qual o juízo competente para, em execução fiscal, determinar a
constrição de valores pertencentes a empresa em recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA55320633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:13
Código de Controle do Documento: b416949c-d032-49c8-82e4-2578fa17e040

2. A caracterização do conflito de competência pressupõe que a parte suscitante
demonstre a existência de divergência concreta e atual entre diferentes juízos que se
entendem competentes ou incompetentes para analisar determinada causa.
3. Na hipótese, o Juízo da recuperação judicial, ao determinar o desbloqueio de
valores efetivado na execução fiscal, invadiu a competência do Juízo da execução.
4. O artigo 6o, § 7o-B, da
introduzido pela
Lei no 11.101/2005,
Lei no 14.112/2020,
dispõe que se a constrição efetivada pelo Juízo da execução fiscal recair sobre bens de
capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, caberá ao Juízo da recuperação
determinar a substituição por outros bens, providência que será realizada mediante pedido
de cooperação jurisdicional.
5. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a abrangência da expressão "bens de
capital" constante do artigo 49, § 3o, da LREF, firmou entendimento no sentido de que se
trata de bens corpóreos, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no
processo produtivo da empresa.
6. A
ao incluir o artigo 6o, § 7o-B, na
utilizou-
Lei no 14.112/2020,
Lei no 11.101/2005,
se da expressão "bens de capital" - já empregada no artigo 49, § 3o, ao qual, por estar
inserido na mesma norma e pela necessidade de manter-se a coerência do sistema, deve-se
dar a mesma interpretação.
7. Valores em dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a competência do
Juízo da recuperação prevista no artigo 6o, § 7o-B, da LREF para determinar a substituição
dos atos de constrição.
8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da execução fiscal.
(CC n.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção,
196.553/PE,
julgado em
DJe de
)
18/4/2024,
25/4/2024.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a penhora sobre crédito incide
sobre direitos certos ou determináveis do devedor, sendo efetivada por meio de simples
intimação do terceiro, o qual fica obrigado a depositar em juízo as prestações ou juros
por ele devidos, à medida que forem vencendo. Tal modalidade distingue-se da penhora
sobre faturamento, a qual demanda a nomeação de administrador judicial, com o objetivo
de se estabelecer um controle rigoroso sobre a movimentação financeira da empresa
executada.
Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE
CRÉDITOS RECEBÍVEIS. POSSIBILIDADE.
VIII, DA
ART. 11,
LEI N. 6.830/1980.
DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. BEM
NOMEADO À PENHORA. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE RECUSA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
Documento eletrônico VDA55320633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:13
Código de Controle do Documento: b416949c-d032-49c8-82e4-2578fa17e040

I - Na origem, a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal, para cobrança de débitos
tributários relacionados ao ICMS. O Juízo da execução proferiu decisão deferindo penhora
de 30% dos créditos recebíveis da executada. O Tribunal
manteve a decisão sob
a quo
fundamento, em suma, de que a penhora de créditos recebíveis não se confunde com
penhora sobre o faturamento, e que a medida é razoável diante da inexistência de
patrimônio útil da executada.
II - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a penhora sobre crédito
incide sobre direitos certos ou determináveis do devedor, sendo efetivada por meio de
simples intimação do terceiro, o qual fica obrigado a depositar em juízo as prestações
ou juros por ele devidos, à medida que forem vencendo. Tal modalidade distingue-se
da penhora sobre faturamento, a qual demanda a nomeação de administrador judicial,
com o objetivo de se estabelecer um controle rigoroso sobre a movimentação
Precedentes: AgRg no
relator
financeira da empresa executada.
REsp n. 1.463.530/SP,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
17/9/2015,
25/9/2015;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.035.510/RJ,
DJe de
2/9/2008,
16/9/2008.
III - A análise da suposta violação do princípio da menor onerosidade implicaria
reexame do conjunto fático-probatório, especialmente diante da conclusão do Tribunal de
origem quanto à razoabilidade e adequação da medida às peculiaridades do caso concreto,
providência vedada na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Esta Corte Superior entende que é legítima a recusa ou a substituição pela
Fazenda Pública de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal prevista no
da
e no
do
devendo a parte executada
art. 11
Lei n. 6.830/1980
art. 655
CPC/2015,
apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor
onerosidade para afastar a ordem legal. Precedentes: AgInt no
relator
REsp n. 2.139.243/RJ,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
21/2/2025;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.095.686/PB,
julgado em
DJEN de
AgRg no
relator
10/12/2024,
13/12/2024;
REsp n. 1.525.625/SP,
Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Primeira
Turma, julgado em
DJe de
20/10/2015,
6/11/2015.
V - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
(Agint no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.197.639/SP,
julgado em
DJe de
) (Grifo não consta no original)
16/10/2025,
17/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 535
NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE PRECATÓRIO. RECUSA. POSSIBILIDADE.
MATÉRIA JULGADA NESTA CORTE SOB O RITO DO
-C DO CPC.
ART. 543
PENHORA SOBRE
DIREITO DE CRÉDITO x PENHORA SOBRE FATURAMENTO.
DO
ART. 620
CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ACÓRDÃO QUE CONSIGNOU NÃO
TER A PARTE DEMONSTRADO O EXCESSO DA MEDIDA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Não há violação do artigo 535 do CPC, porquanto o acórdão recorrido, mesmo sem
ter examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados, manifestou-se, de
maneira clara e fundamentada, acerca de todas as questões relevantes para a solução da
controvérsia.
Documento eletrônico VDA55320633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:13
Código de Controle do Documento: b416949c-d032-49c8-82e4-2578fa17e040

2. Conquanto insista em discutir o caso como penhora de faturamento, questionando
acerca da verificação dos requisitos legais para o deferimento da medida (arts. 677 e 678 do
CPC), observa-se do aresto paulista tratar-se de penhora de direito de crédito, permitida nos
arts. 11, inc. VIII, da LEF e 655, inc. XI, e 671 do CPC.
3. Questionando-se a observância aos tais requisitos no sentido de que a
implementação da penhora determinada fere o
do CPC, visto que seria por demais
art. 620
gravosa, esclareço que tal análise depende de revisão do conteúdo fático-probatório dos
autos, sendo portanto obstada nesta Corte Superior pelo disposto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.463.530/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/9/2015,
25/9/2015.

Conforme bem consignado no acórdão recorrido, a constrição determinada
nos autos incide sobre direitos creditórios da executada e não sobre seu faturamento
bruto, caracterizando-se, portanto, como penhora de direito de crédito, nos termos do
VIII, da
(Lei de Execuções Fiscais), o que afasta a aplicação
art. 11,
Lei n. 6.830/1980
dos requisitos específicos do
do CPC, próprios da penhora sobre o faturamento.
art. 866
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:13
Código de Controle do Documento: b416949c-d032-49c8-82e4-2578fa17e040

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.193.672 / SP
Número Registro: 2025/0023185-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002833720228260233 00007664820148260233 1133011906 20240000383076 20240000440708
20240000937261
20774678420248260000
2077467842024826000050000
2833720228260233
283372022826023300007664820148260233
2833720228260233000076648201482602331133011906
7664820148260233
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DESTILARIA NOVA ERA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP228457
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DESTILARIA NOVA ERA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP228457
TERMO
Documento eletrônico VDA56076976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:58
Código de Controle do Documento: 4c7958ee-11fd-42f3-b3fa-af9c37851815

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:58
Código de Controle do Documento: 4c7958ee-11fd-42f3-b3fa-af9c37851815